Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-56.2024.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000474-56.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 148.289.521-87 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o réu à recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pela SEMA, fixando, em caso de descumprimento, indenização material no valor de R$ 5.800,00 e danos morais coletivos de R$ 2.000,00. O recorrente busca a reforma da sentença para condenar cumulativamente o réu à indenização integral pelos danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a indenização por danos materiais; e (ii) se os elementos constantes dos autos demonstram a irreparabilidade do dano ambiental.

III. Razões de decidir

A jurisprudência estabelece que a cumulação de obrigações de fazer e de indenizar somente é admissível quando o dano ambiental for irreparável

No caso, os laudos técnicos e documentos indicam que a área de 1,16 hectares é passível de recuperação ambiental integral.

Não há elementos nos autos que indiquem a irreparabilidade do dano ambiental causado pelo desmatamento. A fixação alternativa de indenização pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequada.

Precedentes deste Tribunal e do STJ corroboram o entendimento de que a cumulação de obrigações somente se aplica diante da inviabilidade de recuperação integral.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a indenização por danos materiais é cabível apenas quando o dano ambiental for irreparável. 2. Não havendo comprovação de irreparabilidade, a obrigação de fazer com fixação de indenização alternativa é suficiente para assegurar a reparação integral do dano ambiental."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 0000771-67.2017.8.11.0044, Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 01/10/2024; ApCiv 1000861-34.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/12/2024; ApCiv 1002098-77.2023.8.11.0025, Rel. Desa.

Anglisey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/10/2024 .

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000474-56.2024.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o apelado a:

a) obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA), nas áreas desmatadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, para comprovação do cumprimento da obrigação;

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA nem a regeneração da vegetação suprimida, pagamento de indenização, a título de danos ambientais materiais residuais, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), montante este destinado ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;

c) pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

O apelante busca a reforma parcial da sentença para incluir, cumulativamente, a condenação ao pagamento de indenização integral pelos danos ambientais materiais, em conjunto com a obrigação de recuperação da área degradada.

Sustenta que a reparação do dano ambiental não se restringe à regeneração da área afetada, abrangendo também a indenização pelos impactos ambientais causados, em conformidade com os princípios da prevenção, reparação integral e do poluidor-pagador.

Não foram apresentadas contrarrazões, tratando-se de réu revel.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no Id 261476791, opinando pelo provimento do recurso, para que o apelado seja condenado cumulativamente à obrigação de recuperar a área degradada e à indenização pelos danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação Civil Pública Ambiental, condenando o apelado à obrigação de recuperar a área degradada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Caso não seja cumprida a obrigação, fixou-se a condenação ao pagamento de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), além da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais coletivos.

O apelante objetiva a reforma parcial da sentença, requerendo que a obrigação de recuperar a área degradada seja cumulada com a indenização pelos danos materiais causados.

No caso, trata-se de infração ambiental consistente no desmatamento, sem autorização legal, de 1,16 hectares de vegetação nativa, conforme o auto de infração nº 0042003922, datado de 12/12/2022.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau fundamentou que, embora seja possível a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a indenização pelos danos materiais, tal hipótese aplica-se apenas quando não há possibilidade de reparação integral do prejuízo ambiental.

Destacou-se que:

“ (...)

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis.

A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

(...)

Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 1,16 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Logo, é certo que o dano ao meio ambiente é recuperável.

Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.

(...)”

A fundamentação da sentença está em consonância com o entendimento deste Tribunal, considerando que não há indícios de que a área desmatada não seja passível de recuperação.

O Relatório Técnico 00554, juntado aos autos com a inicial, indica que a área de 1,16 hectares foi embargada com o objetivo de propiciar a regeneração da vegetação nativa.

O recurso do apelante não rebateu a fundamentação da sentença no sentido de que o dano ambiental não é irreparável. Suas alegações baseiam-se na tese de que a reparação deve ser integral, ainda que a sentença já tenha fixado, de forma alternativa, a indenização pelos danos materiais em caso de descumprimento da obrigação de recuperação.

Os precedentes deste Tribunal corroboram o entendimento de que a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar somente se aplica quando a recuperação ambiental integral é inviável. No caso em análise, conforme documentos e laudos técnicos, não há elementos que indiquem a irreparabilidade do dano ambiental.

A respeito:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5. A obrigação de recuperar a área degradada é mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

6. A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois não está demonstrada a existência de degradação ambiental irrecuperável, sendo incabível a cumulação com a obrigação de recuperar a área.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É válido o auto de infração ambiental quando não comprovada a realização de declaração de limpeza prévia à atividade. 2. A obrigação de recuperar a área degradada não se cumula com indenização por danos materiais, salvo comprovação de prejuízo ambiental irrecuperável. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."

(N.U 0000771-67.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL -

CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza propter rem, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores, conforme entendimento do STJ (Súmula 623/STJ e Tema 1204).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ, também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

(...)

Recursos desprovidos.

(N.U 1000861-34.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação da obrigação de reparação ambiental com a indenização por danos materiais, mesmo quando a recuperação é tecnicamente viável; e (ii) a necessidade de condenação por danos morais coletivos devido à degradação ambiental significativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de reparação ambiental e indenização só é possível quando a recuperação integral é inviável (STJ).

(...)

(N.U 1002098-77.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025